Tribunal: TJSP
Processo: 1009505-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – VANTAGEM CONDICIONAL OU MODAL – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE.
1. O Prêmio de Produtividade não é vantagem de caráter genérico. Trata-se de vantagem condicional ou modal que, em regra, não se incorpora aos vencimentos e deixa de ser paga com a passagem para a inatividade.
2. Lei

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – VANTAGEM CONDICIONAL OU MODAL – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE.
1. O Prêmio de Produtividade não é vantagem de caráter genérico. Trata-se de vantagem condicional ou modal que, em regra, não se incorpora aos vencimentos e deixa de ser paga com a passagem para a inatividade.
2. Lei autorizando a incorporação de vantagem modal editada anos após a aposentadoria do servidor. Inexistência de efeitos retroativos. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.